Tribunal: TJES
Processo: 0009631-72.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009631-72.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO CEZAR POLONINI MINTO
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APELAÇÃO DO AUTOR.
EXIGÊNCIA DE DOCUMETAÇÃO COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA ADMINISTRATIVA
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
(ART. 485, VI, CPC)
.
HONOR
ÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº
839.314 e
nº
631.240
, passou a entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente.

2
.
A ausência de comprovação da recusa ao pedido administrativo formulado, bem como a plausibilidade da documentação complementar exigida, afastam o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, do artigo 5º, da CRFB/88).

3.
Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, d
etermino a majoração d
os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa
,
t
otalizando-se em 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
.
Mant
ida
a suspensão da exigibilidade da cobrança, por ser a parte
recorrente
beneficiária da
Justiça Gratuita
.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Ônus sucumbenciais majorados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009631-72.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO CEZAR POLONINI MINTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: FAGNER AUGUSTO DE BRUYM - ES15447-A

Advogados do(a) APELADO: ANA BEATRIZ VAILANTE - RJ119559-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO CEZAR POLONINI MINTO
contra a sentença de fls. 72/73-v, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) por si ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
o
,
MAURO CEZAR POLONINI MINTO
interpôs recurso de apelação e alegou em suas razões de fls.
81/87,
em síntese, que
:
(1)

“a
carta enviada pela Seguradora
Líder
informando
ao a
pelante da negativa do pagamento da
indenização
por invalidez permanente, relativa ao sinistro n
º
3190454672, encontra-se adunada
às
fls. 26 dos autos”
;
(2)

“o apelante buscou a via dita administrativa previamente, tendo efetuado a abertura do processo administrativo do sinistro junto a Seguradora
Líder
, para a cobertura invalidez permanente, tendo o processo de sinistro sido cadastrado sob o n
º
3190454672”;
(3)

“a carta enviada pela Seguradora
Líder
ao apelante
não
deixa d
ú
vida de que houve sim a
análise
do seu pedido de
indenização
atrav
é
s do sinistro de n
º
3190454672 para a cobertura invalidez permanente, e que houve de fato a negativa do pagamento por parte da seguradora, a qual alegou falta de
documentação
, e
m
especial a
declaração
de
proprietário
de
veículo
.”

A a
pelad
a
apresentou contrarrazões recursais às fls.
89/91
, pugnando pelo desprovimento do recurso,
para que se mantenha integralmente a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
ante a ausência de interesse de agir do apelante
.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões
recursais
.

De início, cumpre ressaltar que o MM. Juiz de Direito sentenciante reconheceu a inexistência do interesse de agir ao argumento de que, no caso em exame, o processo administrativo
não teve sua continuidade

de tramitação
em razão de a parte autora não ter apresentado a documentação complementar exigida pela seguradora
(formulário de Declaração do Propriet
á
rio do Veiculo),
mesmo instado a exibi-la
(fls. 26)
.

O
Juízo
a quo
destacou
em sentença
, ainda, que não houve negativa por parte da seguradora e, por conseguinte, não houve pretensão resistida
1
.

Com efeito, ao exame
detido
dos autos, verifica-se do
conjunto de
documento
s
juntado
s
com a inicial, que a seguradora apelada pediu
apenas a
apresentação
da
declaração do proprietário do veículo
e
este documento
declaratório não
lhe
foi enviado
pelo apelante
.

Conforme se extrai do Boletim Unificado de Ocorrência de fl. 13, o apelante declarou perante a autoridade policial que a propriedade veicular da motocicleta “JTA/SUZILIEN125 YES, PLACA – MSI-4616,Cl/ES., RENAVAN:0098493702” estava registrada em nome de sua esposa “Simone Maria L. da Silva”, não havendo qualquer inviabilidade na apresentação do documento solicitado pela Seguradora, ora apelada,
tampouco motivação nos autos que justifique a ausência do envio de tal documento.

Do ofício encaminhado à parte autora
(fls. 26)
constou a advertência de que a não apresentação do referido documento, no prazo de 180 dias, importaria no cancelamento – e não indeferimento – do pedido, que poderia ser reapresentado, com a devida instrução.

Portanto, está claro que a parte autora até formulou pedido na esfera administrativa, mas se quedou inerte na apresentação de documento legitimamente solicitado pela seguradora, causando, repit
a-se
, o
posterior
“cancelamento” - e não indeferimento – do pedido feito na esfera administrativa.

Ora, exigir que a parte autora atendesse à legítima solicitação da seguradora não significa dizer que se está a exigir o exaurimento da esfera administrativa, o que estaria a ocorrer se se exigisse que, indeferido o pedido, se tivesse, antes de ajuizar a ação, de interpor recurso naquela seara. Na verdade, exigir que a parte autora atendesse à legítima solicitação é fazer com que se possa ter como realmente formulado o pedido na esfera administrativa, de modo regular.
A se entender de forma diversa estar-se-ia a permitir que a parte autora formulasse um pedido na esfera administrativa, apenas “pro forma”, sem viabilizá-lo, apenas como maneira de justificar um suposto interesse de agir na esfera judicial, sob o argumento de que já formulou o pedido no âmbito administrativo.
O
Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, publicada aos 16.10.2014, decidiu que a configuração do interesse de agir para a propositura de ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT depende da demonstração de prévio requerimento administrativo.

Q
uando do julgamento do RE nº 631.240, em 03.09.2014 – o qual se aplica a casos como o dos autos –, o mesmo Supremo Tribunal Federal deixou também assentado que é elemento imprescindível à
verificação do interesse de agir a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e
a sua consequente negativa.

A ementa deste acórdão
merece
transcrição
:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)"

Assim,

o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e
nº
631.240, passou a entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente.

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. A ausência de comprovação da recusa ao pedido administrativo formulado, bem como a plausibilidade da documentação complementar exigida, afastam o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo
tal
decisum

ofensa ao princípio
constitucional
da inafastabilidade da jurisdição
(inciso XXXV,
do
artigo 5º, da CRFB/88)
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Apelação cível. Seguro DPVAT. Prévio requerimento administrativo efetivado, porém, ainda sem a recusa formal. Plausibilidade dos documentos complementares exigidos. Falta de interesse de agir. Inexistência de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Recurso desprovido. A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. A ausência de comprovação da recusa ao pedido administrativo formulado, bem como a plausibilidade da documentação complementar exigida, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (TJ-RO - AC: 70061167620218220001 RO 7006116-76.2021.822.0001, Data de Julgamento: 29/09/2021).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314, passou a entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que ainda não houve resposta da seguradora ao requerimento administrativo feito pelo apelante, em virtude da pendência de documentos a serem entregues pelo mesmo, resta configurada a falta de interesse de agir." (TJMG - Apelação Cível 1.0035.18.000275-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018).

Portanto, a ausência de comprovação formal da negativa ao pedido administrativo, bem como a plausibilidade da documentação complementar exigida, afastam o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Ante o exposto, conheço, mas

nego provimento
ao recurso
de apelação cível interposto, mantendo intacta a sentença
a quo
.

Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, d
etermino a majoração d
os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa
,
t
otalizando-se em 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
atualizado
.

Mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança, por ser a parte
recorrente
beneficiária da
Justiça Gratuita
.

É como voto.

1
-
“(...) o
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida é a definição do conceito de “lide” criado por Francesco Carnelutti”.

(
Pinho, Humberto Dalla Bernardina de Manual de direito processual civil contemporâneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020
)
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.